Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII, DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de ação rescisória objetivando a desconstituição de sentença proferida em ação de cobrança em que foi julgado procedente o pedido para condenar o ora demandante a pagar ao ora demandado R$ 101.200,00, face restar configurada “a culpa do réu ao induzir o autor em erro, mormente porque atuou como intermediador da negociação, razão por que deve indenizá-lo”.
2. Não ficou demonstrado a ocorrência de dolo, coação, simulação, ou colusão das partes no que diz respeito à caracterização da lesão da autora concernente à área rescindenda posta em litígio, o que afasta a mácula alvitrada.
3. Não se trata a interpretação emprestada pelo juiz de origem quanto às provas produzidas na demanda de erro de fato. Sabe-se que o erro autorizador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela.
4. Para se considerar o pedido da autora, seria preciso reapreciar as provas produzidas nos autos, analisando exatamente uma das circunstâncias controversas e a aplicação de regras processuais, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
5. Pedido rescisório julgado improcedente.